Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714155-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEVANE DE SOUZA, A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. S. C. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. D. S. C., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora R.d.S, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da AMIL Assistência Médica Internacional S/A, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré, ora agravada, fosse compelida ao custeio imediato ou reembolso integral imediato da cirurgia de retirada das placas de fêmur e das tíbias, além de hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eight plate, conforme descrito no relatório, com profissional médico especializado – neuromuscular, devidamente certificado para tratar a autora, ora agravante (ID 90251939 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que é portadora de paralisia cerebral, apresentado deformidades em razão do problema, além de possuir síndrome de West e espectro autismo, necessitando, imediatamente, procedimento cirúrgico complementar à cirurgia de alongamento realizada em 2018, para a retirada das placas de fêmur e das tíbias, sob o risco de ficarem inclusas no osso, bem como procedimento de hemiepifisiodese para a correção da deformidade, tudo a ser realizado por profissional com especialidade em Ortopedia Pediátrica Neuromuscular. Aduz que a agravada se nega a autorizar\custear ou reembolsar o procedimento cirúrgico com médico especialista, o que atenta contra os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a agravada seja compelida a custear ou providenciar o reembolso integral da cirurgia de retirada das placas de fêmur e das tíbias, além de hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eight plate, conforme descrito no relatório, com profissional médico especializado (neuromuscular). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 25573931). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se do relatório médico acostado ao ID 90245782 que a agravante, atualmente com 10 (dez) anos de idade, é portadora de paralisia cerebral e suas deformidades são decorrentes desse problema, necessitando ser submetida a procedimento cirúrgico de retirada das placas de fêmur e das tíbias, além de hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate, a ser realizada por profissional com especialidade em Ortopedia Pediátrica Neuromuscular. Aliás, nos termos do relatório complementar de ID 90245781, considerando a idade da paciente, em fase pré-puberal, o material deve ser retirado imediatamente, pois se aguardar mais tempo poderá ficar incluso no osso. Ademais, o procedimento de hemiepifiodese depende do crescimento residual da paciente para a correção progressiva da deformidade, razão pela qual também deve ser feito imediatamente. Por outro lado, verifica-se que a agravada autorizou o reembolso integral para ambos os procedimentos, disponibilizando para atendimento a profissional Dra. Pola Aline Kampe, CRM-DF 15.464, porquanto o médico solicitante e assistente da agravante, Dr. Luiz Antônio Pelegrino, não é credenciado junto à operadora (ID 90245784). Nesse aspecto, aduz a agravante que “a profissional Dra. Pola Aline Kampe que não possui especialidade neuromuscular conforme expressamente prescrito em relatório médico.” (ID 25573930 – p. 5). Contudo, não há qualquer comprovação dessa assertiva, sendo desconhecida, até o momento, a especialidade da profissional indicada pela agravada. Destarte, consoante bem anotado pelo juízo a quo, necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, oportunidade em que se poderá conferir a especialidade da profissional indicada pela agravada, inclusive se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. Ademais, em que pese a necessidade de tratamento imediato em razão da fase de crescimento pré-puberdade da agravante, não há prova de que a demora por alguns meses na realização dos procedimentos cirúrgicos implicará risco imediato de vida ou agravamento do seu quadro. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora